Tribunal: TCU
Processo: 008.208/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6802/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Consórcio AC Controltech, Poligraph & SoftPlan por intermédio da AC Controltech Tecnologia em Informática Ltda., como líder do consórcio, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 405/2020 (Processo 50600.008941/2020-52) conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sob o valor global de R$ 51.775.033,08 para a contratação dos serviços de apoio ao processamento das respectivas infrações de trânsito; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria, em suma, alegado a subsistência das seguintes falhas no certame: (a) não-atendimento das condições de qualificação econômico-financeira pela licitante vencedora do certame; (b) apresentação de valores inexequíveis pela licitante vencedora do certame; (c) insuficiência dos valores provisionados na proposta da licitante vencedora para fazer frente às obrigações tributárias; (d) possível "jogo de planilhas"; (e) violação à legislação trabalhista brasileira e, particularmente, ao art. 461 da CLT; (f) descumprimento do disposto em convenção coletiva sobre o piso salarial do profissional como "técnico auxiliar"; (g) apresentação pela licitante vencedora no certame da planilha de custos e de formação de preços em desacordo com o previsto em edital; (h) irregular alteração da planilha de custos e de formação de preços após o encerramento da etapa de lances; Considerando que a unidade técnica verificou não estarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora , restando, assim, inviabilizada a prolação da suscitada cautelar suspensiva; Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, a unidade técnica verificou não restar configurada a plausibilidade jurídica nas alegações apresentadas pela ora representante e, assim, sugeriu a improcedência da presente representação com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva; Considerando que, por intermédio da especial manifestação escrita do Exmo. Sr. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, por outro ângulo, que não caberia ao TCU atuar na defesa de eventuais interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU pode promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal administrativa no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e anotar também como prejudicado, por perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 008.208/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.2. Representante: AC Controltech Tecnologia em Informática Ltda (CNPJ 09.581.524/0001-98) 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jacira Soares Pereira (OAB-DF 59.026) e Júlio Wagner do Couto e Silva (OAB-DF 56.279), representando a AC Controltech Tecnologia em Informática Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica e do MPTCU, à ora representante, para ciência, e à administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; e 1.7.2. arquivar o presente processo.